Tribunal: TJPA
Processo: 0833466-91.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833466-91.2019.8.14.0301

APELANTE: POSTO RODA VIVA LTDA

APELADO: VIVO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. RELAÇÃO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Posto Roda Viva Ltda.
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais.

2.

A ação foi ajuizada contra a Telefônica Brasil S/A (Vivo) visando à declaração de inexistência de débito referente à multa por quebra de contrato de fidelização, no valor de R$ 27.426,73, além de indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00.

3.

A parte autora alegou que o contrato original, firmado em 2013, teve prazo de fidelização de 24 meses, expirado em 2015, e que não houve renovação expressa da fidelidade.

4.

A parte requerida sustentou a regularidade das cobranças, com base em renegociação contratual realizada em 2018, que estipulou nova fidelização de 24 meses.

II. Questão em discussão

1.

A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre as partes.

2.

A validade da cobrança de multa rescisória por quebra de fidelidade contratual.

3.

A caracterização ou não de dano moral em razão da cobrança indevida.

III. Razões de decidir

1.

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
: O contrato foi firmado no contexto empresarial para a operacionalização do negócio da parte autora, não se configurando relação de consumo conforme a teoria finalista. Ausência de demonstração de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica apta a autorizar a aplicação da teoria finalista mitigada.

2.

Regularidade da multa rescisória
: A parte requerida demonstrou a existência de cláusula contratual expressa prevendo a fidelização de 24 meses em razão de benefícios concedidos, sendo válida a cobrança proporcional da multa pela rescisão antecipada.

3.

Ausência de dano moral
: A mera cobrança de valores discutíveis não configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada. Ademais, não houve comprovação de negativação indevida da empresa autora.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso conhecido e desprovido.

2.

Tese de julgamento:
"A multa rescisória por quebra de contrato empresarial é válida quando expressamente pactuada e vinculada a benefícios concedidos, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre pessoas jurídicas que utilizam o serviço para fins empresariais."

Dispositivos legais citados:
Código de Processo Civil, art. 926; Código de Defesa do Consumidor, art. 2º; Código Civil, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no AREsp 1751595/PR
, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21/06/2021.

·

STJ, AgInt no AREsp 2427658/RS
, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20/05/2024.

·

TJ-SP, AC 1001699-24.2020.8.26.0126
, Rel. Des.
Ademir Modesto de Souza, j. 08/06/2021.

·

TJ-DF, 07504875520238070001
, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 14/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833466-91.2019.8.14.0301

APELANTE: POSTO RODA VIVA LTDA

APELADO: VIVO S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
POSTO RODA VIVA LTDA
contra sentença proferida pelo JUÍZO DA 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida em face da VIVO S.A.,

que julgou improcedente a demanda.

Narram os autos que POSTO RODA VIVA EIRELI ajuizou AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA contra VIVO S/A, com o objetivo de reconhecer a inexistência de débito referente à cobrança de multa por quebra contratual (fidelização), bem como obter indenização por danos morais e evitar a inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.

Relata que celebrou um contrato com a requerida no ano de 2013 para a prestação de serviços de telefonia móvel e internet, abrangendo 28 linhas telefônicas utilizadas por seus funcionários.

Nos anos de 2017 e 2018, a autora percebeu oscilações nos valores das faturas mensais, que passaram a ser cobradas em valores superiores ao pactuado, gerando insegurança financeira e impossibilitando a programação financeira da empresa.

Diante dessa situação, a autora tentou reiteradamente entrar em contato com a VIVO por meio de seus canais de atendimento e por intermédio do gerente de qualidade, Sr. Afonso Junior, buscando esclarecimentos sobre as cobranças irregulares, sem obter respostas satisfatórias.

Sem transparência na prestação dos serviços e sem justificativa para os aumentos cobrados, a autora decidiu realizar a portabilidade de 9 (nove) linhas para outra operadora em 28/09/2018 e solicitou o cancelamento de duas contas contrato (números 2044812082 e 2044962857) em 13/08/2018.

Contudo, em 03/11/2018, a empresa autora recebeu faturas referentes às contas já encerradas, nos seguintes valores:

Conta contrato 2044962857: R$ 14.866,41

Conta contrato 2044812082: R$ 7.230,33

Ao questionar a Vivo, a empresa foi informada que os valores se referiam a multas por quebra de fidelização. No entanto, a autora sustenta que o contrato original foi assinado em 2013, e o prazo máximo de fidelização, conforme a legislação vigente, é de 24 meses, o que significa que qualquer cláusula de fidelização estaria expirada desde 2015.

Além disso, ao buscar informações junto à ANATEL, a autora foi surpreendida com a informação de que o contrato havia sido renovado automaticamente em abril de 2018, o que não ocorreu de forma expressa e sem a assinatura da empresa requerente.

A requerente esclarece que, no referido período, solicitou apenas a transferência de uma linha pré-paga para o plano empresarial e a aquisição de dois aparelhos celulares, não havendo qualquer renovação contratual de forma expressa.

Alega que tentou negociar os valores cobrados, sem sucesso, pois a requerida não forneceu explicações claras sobre a composição das cobranças, não detalhando taxas de juros, multas ou correção monetária.

Após diversas tentativas frustradas de solução amigável, a autora acionou o Poder Judiciário para que seja declarada a inexistência do débito de R$ 27.426,73, referente à suposta multa por fidelização, além de requerer indenização por danos morais, visto que a cobrança indevida causou transtornos à empresa, incluindo a ameaça de inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Sustenta que não houve renovação expressa do contrato e que, mesmo que houvesse, a cláusula de fidelização seria abusiva, pois a Vivo descumpriu obrigações contratuais ao não esclarecer as oscilações de preços e ao impor cobranças indevidas.

A Autora alega que a conduta da requerida causou transtornos à empresa, incluindo o risco de negativação indevida, perda de tempo para resolver a questão e dificuldades financeiras em razão da cobrança exorbitante.

Com base nesses argumentos, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

Finalmente, requer a procedência da ação, para que seja declarada a inexistência do débito de R$ 27.426,73, referente às cobranças de multa por fidelização, mais a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela, e determinou a citação do requerido (ID 18470295 - Pág. 1).

Em sua contestação(ID 41549354 - Pág. 1) a parte requerida
TELEFÔNICA BRASIL S/A
alegou que:

As cobranças são legítimas
, pois a autora possuía múltiplas contas ativas junto à ré e as contas objeto da lide (2044812082 e 2044962857) foram renegociadas em abril de 2018, gerando nova fidelidade de 24 meses, ou seja, até abril de 2020.

A rescisão contratual ocorreu em setembro de 2018
, antes do término da fidelização, razão pela qual a multa rescisória foi devidamente aplicada.

A fidelização foi concedida em contrapartida a benefícios e descontos mensais
de aproximadamente R$ 707,00, previstos contratualmente.

A autora
tinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais
, especialmente sobre a necessidade de comunicar sua intenção de não renovar o contrato nos 30 dias anteriores ao fim da vigência.

A multa rescisória não configura cobrança abusiva
, pois foi estipulada no contrato como compensação pelos benefícios concedidos.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) não se aplica ao caso
, pois a relação entre as partes é empresarial e não caracteriza relação de consumo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A inversão do ônus da prova não deve ser concedida
, pois a autora não comprovou hipossuficiência nem verossimilhança nas alegações.

Não há dano moral indenizável
, pois:

A empresa autora não sofreu negativação, apenas alegou "risco de negativação";

A teoria do desvio produtivo não se aplica a pessoas jurídicas, que naturalmente lidam com fornecedores em sua rotina empresarial;

A cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, conforme jurisprudência dominante do STJ.

Caso a indenização por danos morais seja concedida,
requer a limitação do valor ao máximo de R$ 3.000,00
, conforme precedentes.

Por fim, a parte requerida
requer a improcedência da ação
, com a manutenção da cobrança da multa rescisória e a rejeição do pedido de indenização por danos morais.

Não houve pedido de produção de provas (id 101778106 - Pág. 1), a parte requerida manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide (Id 102299950 - Pág. 1), ficando silente a parte requerente.

Sobreveio a sentença recorrida, lavrada nos seguintes termos:

(...)

DA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Diversamente do sustentado pela requerente, entendo ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso. Para qualificar a pessoa física ou jurídica como consumidora, é fundamental que o produto ou serviço não seja adquirido com a finalidade de produção ou comercialização, mas sim para uso próprio.

No caso em apreço, o contrato em discussão foi firmado para fomento de atividade empresarial da pessoa jurídica requerente, nesse contexto, de acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável.

Sobre o assunto, é o precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO PARTE REQUERIDA. 1.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada).

1.1. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à aplicabilidade do CDC ao caso, demanda o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Incide a Súmula 284/STF quando a parte não particulariza o parágrafo/inciso/alínea sobre o qual recairia a ofensa ao dispositivo de lei federal indicado no recurso. 3. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF, aplicável por analogia. 4. O reexame da distribuição do ônus probatório realizado na origem implica na incursão do acervo fático-probatório dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1751595 PR 2020/0222314-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Logo, é inviável a aplicação das normas consumeristas, em especial da regra da inversão do ônus da prova, tipificada no art. 6º, inciso VIII e do Superendividamento previstos nos art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

Reitero os termos da decisão de ID 41549354 - Pág. 1 e
julgo antecipadamente o pedido
, com fundamento no artigo 355, inciso I, do CPC, prescindindo o feito de aprofundamento instrutório, em razão da natureza da matéria discutida e dos elementos probatórios já constantes dos autos. Inicialmente, afasto de pronto a preliminar de incompetência do juízo alegada em sede de contestação, por entender que ela fora suscitada por equívoco, já que busca afastar a competência do Juizado Especial Cível – o que não é o caso, sem contar que este Juízo tem poderes de determinar a realização de prova pericial caso entenda pertinente.

No mérito, o pedido é
improcedente
.

Explico.

E no caso sub judice, a parte requerida ao ser acionada demonstrou a existência e regularidade da relação jurídica entre as partes decorrente dos contratos 2044812082 e 2044962857.

Acrescente-se que o autor não se manifestou nos presentes depois da apresentação da contestação pelo demandado, e não rebateu a veracidade dos documentos juntados pela requerida, nem das informações e dados pessoais contidos neles.

Nesse contexto e considerando que a negativação não foi indevida, não há que se falar em danos morais, pois somente a negativação indevida ou equivocada acarreta dano moral.

Confira-se o seguinte julgado em caso assemelhado:

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, que é o juízo de terceiros sobre os atributos de outrem. 2.
Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10016992420208260126 SP 1001699-24.2020.8.26.0126, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 08/06/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021).

Portanto a improcedência da ação impõe-se como medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido formulado por
POSTO RODA VIVA LTDA
contra
VIVO S.A.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Intimem-se,
pessoalmente a parte autora
dos termos da sentença.

Havendo Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do NCPC), serão recebidos sem efeito suspensivo; o prazo recursal será interrompido (art. 1.026 do NCPC); e a 3ª UPJ, mediante ATO ORDINATÓRIO, deverá intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do NCPC), certificando-se o ocorrido e em seguida fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Havendo apelação, intimem-se o(s) apelado(s), mediante ATO ORDINATÓRIO, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, não havendo pendências, ARQUIVEM-SE os autos com as providências de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

(...)

Inconformado o POSTO RODA VIVA LTDA

interpôs APELAÇÃO CÍVEL pleiteando a reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos:

Defende que o CDC deve ser aplicado ao caso
, pois os serviços contratados eram utilizados para o funcionamento da empresa, sem finalidade de revenda, sendo a empresa, portanto, destinatária final do serviço.

Sustenta que houve dano moral
, uma vez que enfrentou um longo desgaste emocional tentando solucionar a questão com a requerida, sem obter resposta satisfatória, o que lhe causou transtornos.

Insiste na declaração de inexistência do débito
e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

Ao final, pede o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a condenação da apelada ao pagamento da indenização pleiteada.

Em seguida, a
TELEFÔNICA BRASIL S/A

– VIVO
apresentando contrarrazões defendendo a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
, pois o contrato foi firmado para atividade empresarial.

Sustenta a
regularidade da multa rescisória
, argumentando que a cláusula de fidelidade foi aceita pela autora em troca de descontos.

Além disso, alega a
inexistência de dano moral indenizável
, pois não houve negativação da empresa autora.

Por fim, requer o
desprovimento do recurso
, mantendo-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte autora.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

DA INAPLICABILIDADE DO CDC

Inicialmente, no que tange à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, NÃO ASSISTE RAZÃO ao Apelante, nos termos dos precedentes que segue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1 . A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, pois não restaria caracterizado o destinatário final da relação de consumo.No entanto, é autorizada excepcionalmente a aplicação do código consumerista quando ficar demonstrada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica. 2. Para rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias, de que resta caracterizada a hipossuficiência da pessoa jurídica a atrair a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, seria necessário o revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial ante a incidência da Súmula nº 7/STJ . 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2427658 RS 2023/0271994-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA . SERVIÇO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. CDC. INAPLICABILIDADE . CONTRATOS DE ADESÃO. FIDELIDADE DE 24 MESES. POSSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL APÓS O PRAZO DE FIDELIZAÇÃO . MULTA. NÃO CABIMENTO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIDELIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. OFENSA À HONRA OBJETIVA. INOCORRÊNCIA . 1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. 2. Segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada no direito brasileiro, a aquisição de bens ou utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de incrementar a atividade negocial, não se caracteriza como relação de consumo, mas como uma atividade de consumo intermediária, que não atrai a aplicação das normas de proteção do consumidor . 3. A cláusula de renovação automática do contrato não pode implicar a imposição de novo período de fidelidade, justamente por se tratar de mera renovação contratual, sob pena de eternizar o período de permanência, mediante sucessivas renovações, em violação da boa-fé contratual (art. 421 e 422 do CC). 3 .1. No caso, sendo inválida a renovação automática da fidelidade contratual e demonstrado que o contratante aguardou o término do prazo de fidelização de 24 meses para realizar o cancelamento das linhas telefônicas, é indevida a cobrança da multa rescisória pela operadora de telefonia. 4. O dano moral indenizável à pessoa jurídica exige ofensas à sua honra objetiva . Precedentes. 4.1. Embora a operadora de telefonia tenha inscrito indevidamente o CNPJ do contratante nos órgãos de proteção ao crédito pelo não pagamento da multa rescisória, o que poderia justificar a reparação moral, a negativação também decorreu do atraso no pagamento de algumas faturas, o que torna o registro parcialmente justificado . Nesse cenário, é incabível a compensação moral pretendida. 5. Apelação conhecida e provida em parte.

(TJ-DF 07504875520238070001 1945047, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 14/11/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/11/2024)

O contrato firmado entre as partes visou a implementação da atividade empresarial da apelante, de modo que não se verifica a figura do consumidor final nos termos da teoria finalista adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, não restou demonstrada qualquer situação de hipossuficiência técnica, econômica ou informacional apta a autorizar a aplicação excepcional da teoria finalista mitigada, pelo que se afasta a aplicação do CDC.

DA INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO

Quanto à alegação de inexigibilidade do débito, observa-se que a apelada comprovou a regularidade da relação contratual (Num. 20682741 - Pág. 1/ Num. 20682741 - Pág. 3) e a existência de cláusula prevendo a cobrança da multa rescisória (Cláusula 4ª - Num. 20682741 - Pág. 3), com o compromisso de permanência por 2 anos, a partir da assinatura em 13/06/2018.

Ocorre que a rescisão do pacto ocorreu em setembro de 2018, mostrando-se lícita a cobrança, nos termos da jurisprudência que segue:

CIVIL - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL - CANCELAMENTO - PERÍODO DE FIDELIDADE - 12 MESES - MULTA CONTRATUAL - CABIMENTO - INADIMPLÊNCIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO 1 Na contratação de plano de telefonia móvel, composto por um conjunto de números telefônicos, quando concedidos benefícios ao cliente, como redução do preço do plano, e, em troca, exigir-se o cumprimento do período de fidelidade, a pretensão ao cancelamento antes de exaurido o prazo sujeita o contratante ao pagamento da multa contratualmente estabelecida. 2 Sendo lícita a cobrança de multa por quebra contratual, não há se falar em indenização por danos morais quando o consumidor tiver seus dados inseridos no rol de inadimplentes por faltar ao pagamento do encargo rescisório.

(TJ-SC - Apelação: 5004385-07.2021 .8.24.0007, Relator.: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 28/11/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OPERADORAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. FIDELIDADE TEMPORÁRIA. VALIDADE . AS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PODEM OFERECER BENEFÍCIOS AOS SEUS USUÁRIOS E, EM CONTRAPARTIDA, EXIGIR-LHES FIDELIDADE TEMPORÁRIA. NÃO É ABUSIVA, PORTANTO, A MULTA COBRADA PELO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO MÍNIMO DE FIDELIZAÇÃO AJUSTADO NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-DF - APC: 20130510114178 DF 0011265-61 .2013.8.07.0005, Relator.: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/06/2014, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/06/2014 . Pág.: 118)

A apelante, por sua vez, não apresentou provas capazes de demonstrar a irregularidade da dívida, limitando-se a impugnar genericamente a cobrança.

DA INDENIZAÇÃO

No que se refere ao pleito indenizatório, verifica-se que embora a parte autora tenho comprovado a negativação (Num. 20682818 - Pág. 1), o ato mostra-se legítimo, afastando a conduta ilícita da apelada apta a configurar dano moral indenizável.

Destaque-se também, que a mera cobrança de valores contratualmente estipulados, ainda que questionada pela parte demandante, não caracteriza, por si só, abalo moral passível de reparação.

Assim, ausente ilegalidade na cobrança e não configurado o dano moral, a improcedência da ação se impõe, restando incólume a sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
à Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

INT.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025